Tribunal: TJPA
Processo: 0810277-19.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810277-19.2023.8.14.0051

APELANTE: MATEUS CORREA FIGUEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR ALEGADA VIOLAÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. INVESTIGAÇÃO REGULAR. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA AUDIOVISUAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 777 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em regime semiaberto, em razão da apreensão de 20,53 gramas de cocaína (crack) fracionadas em 11 invólucros e 02 fragmentos, após operação policial com campana e registro audiovisual da comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação de direitos constitucionais do acusado capaz de ensejar a nulidade do feito; (ii) verificar se há insuficiência de provas aptas a ensejar a absolvição ou desclassificação da conduta para porte de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006); (iii) analisar se deve ser aplicada a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A alegação de violação de direitos constitucionais do apelante não merece prosperar, uma vez que a defesa não especificou quais direitos teriam sido supostamente violados, limitando-se a afirmações genéricas e desprovidas de fundamentação concreta.

2. A investigação criminal foi conduzida de forma regular e em conformidade com os ditames legais, tendo os policiais civis se deslocado ao local após denúncia anônima, montado campana de vigilância e flagrado o acusado em plena atividade de comercialização de entorpecentes.

3. A operação policial foi precedida de diligências investigativas adequadas, incluindo filmagem que registrou o momento em que o réu entregava papelotes de drogas a terceiro, caracterizando a prática de tráfico de entorpecentes e afastando qualquer alegação de flagrante preparado.

4. A autoridade policial tomou todas as cautelas necessárias para preservar a idoneidade da investigação, não havendo qualquer violação de direitos fundamentais do acusado durante a abordagem, prisão ou colheita de elementos probatórios.

5. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico que atestou a apreensão de 20,53 gramas de cocaína (crack) fracionadas em 11 invólucros e 02 fragmentos, confirmando a natureza ilícita da substância entorpecente.

6. A autoria delitiva encontra-se plenamente demonstrada pelos depoimentos dos investigadores de polícia civil, que confirmaram em juízo todos os termos da denúncia e relataram que o acusado já era conhecido pela prática de tráfico de drogas e estaria transformando a região em verdadeira cracolândia.

7. Os policiais esclareceram que, após denúncia anônima, montaram campana no local e obtiveram filmagens do réu vendendo drogas e utilizando-se de terceiros para comercialização, sendo que o acusado exerce a função de "Disciplina" na facção criminosa "Comando Vermelho".

8. A prova audiovisual constante dos autos demonstra de forma inequívoca o réu passando papelotes de drogas a outro indivíduo, corroborando plenamente os depoimentos dos policiais e afastando a versão defensiva de que estaria apenas fazendo uso pessoal de entorpecentes.

9. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

10. A negativa de autoria apresentada pelo réu não se sustenta diante do robusto conjunto probatório, especialmente considerando que a droga encontrada era cocaína fracionada em múltiplos invólucros, configuração típica de tráfico, e não maconha para uso pessoal como alegado pela defesa.

11. A conduta de vender, expor à venda, oferecer ou trazer consigo droga fracionada para comercialização amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006, não se caracterizando mero porte para uso próprio previsto no art. 28 da mesma lei.

12. O tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 exige, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

13. O apelante não preenche os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado, uma vez que possui condenação anterior pelo mesmo delito de tráfico de entorpecentes, encontrando-se inclusive em fase de execução penal, demonstrando dedicação à atividade criminosa.

14. A existência de execução penal em curso por crime de tráfico de drogas evidencia que o acusado faz do tráfico de entorpecentes seu meio de vida, afastando de forma inequívoca a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

15. A circunstância de o réu exercer a função de "Disciplina" em facção criminosa reforça a conclusão de que se dedica à atividade delituosa de forma habitual e organizada, obstando completamente o reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação genérica de violação de direitos constitucionais, desacompanhada de especificação concreta dos direitos supostamente violados, não é apta a ensejar a nulidade do feito quando os elementos dos autos demonstram regularidade na investigação criminal.

2. A operação policial precedida de denúncia anônima, campana de vigilância e registro audiovisual da comercialização de entorpecentes caracteriza investigação regular e legítima, afastando qualquer alegação de flagrante preparado ou ilegalidade na atuação policial.

3. A prova audiovisual que registra o acusado entregando papelotes de drogas a terceiro constitui elemento probatório de elevado valor, corroborando os depoimentos policiais e demonstrando de forma inequívoca a prática de tráfico de entorpecentes.

4. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando harmônicos com os demais elementos probatórios, especialmente quando corroborados por prova audiovisual.

5. A apreensão de droga fracionada em múltiplos invólucros, aliada à prova audiovisual de comercialização, afasta a possibilidade de desclassificação para porte de drogas para uso próprio, caracterizando inequivocamente o crime de tráfico de entorpecentes.

6. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado não se aplica quando o acusado possui condenação anterior pelo mesmo delito e encontra-se em execução penal, demonstrando dedicação à atividade criminosa e obstando o reconhecimento da benesse legal.

7. A participação do acusado em organização criminosa como membro com função específica evidencia dedicação à atividade delituosa de forma habitual e organizada, afastando completamente a aplicação do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 33, § 4º; CP, arts. 59 e 68; CPP, arts. 155 e 386, VII; CF/88, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Mateus Correa Figueira Júnior
, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 777 dias-multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, de ID 17894044, de forma sintética,
que no dia 28 de junho de 2023, por volta das 18:30 horas, em via pública, nas proximidades da Avenida Tapajós, em frente ao Mercadão 2000, bairro Aldeia, cidade de Santarém/PA, o denunciado foi preso em flagrante por trazer consigo, ter em sua posse a substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína”, acondicionada em 11 (onze) “invólucros”, pesando um total de 10,540 gramas e, ainda, da mesma substância em outros 02 (dois) “fragmentos” da substância pesando um total de 9,990 gramas.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
, ID 17894167
,
requer a defesa, em uma preliminar levantada, a nulidade do feito por alegada violação de direito constitucional do denunciado.

No mérito
, postula a absolvição do apelante, com a alegação de inexistência de provas sobre a traficância que lhe está sendo atribuída ou, que a conduta seja desclassificada para a descrita no art. 28 da Lei de Drogas, já que o réu confessou ser usuário de drogas ilícitas.

De forma subsidiária
, pretende a revisão da dosimetria penal no que tange a sua terceira fase, alegando que apesar do magistrado julgador reconhecer a causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, este a aplicou em seu mínimo permitido, no entanto, entende a defesa que o apelante faz jus a seu importe máximo, que é de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

requer que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR
:

Aduz a defesa,
em preliminar levantada
, a nulidade de todas as provas dos autos, por entender que foram violados direitos constitucionais do apelante, sem no entanto, afirmar quais direitos foram realmente ofendidos.

A afirmação de violação de direitos constitucionais, esposada pela defesa, se deu nos seguintes termos:

“
A defesa entende que pela teoria do fruto proibido, a prisão foi ilegal, de modo que toda a sentença deve ser reformada, pois uma operação policial com gasto de tempo pra apreender uma quantidade insiguinificaticativa de entorpecente é afrontar a inteligência de quem lê o inquérito e a denúncia do MP. Cada vez, mais afirma a tese da defesa de flagrante preparado ganha credibilidade, motivo que move a defesa, com a finalidade de diminuir a pena do acusado, tendo em vista as decisões do STF, quanto o porte legal de maconha, pois uma operação com a quantidade de dias contida nos autos para à julgar um ébrio habitual a uma pena, que é assunto de saúde pública no Brasil
.”

Ora, compulsando os autos, percebo que em nenhum momento da investigação criminal qualquer direito do recorrente foi violado, muito pelo contrário, a autoridade policial tomou todas as cautelas necessárias para manter a idoneidade da investigação, tendo os policiais civis se deslocado ao local onde havia sido indicado a existência de tráfico de drogas e lá chegando, montando campana, flagraram o denunciado vendendo droga a um usuário, vídeo de ID nº 17894023, o que levou a abordagem do réu e, consequentemente, a sua prisão, após ser encontrado em seu poder vários papelotes de drogas ilícitas.

Assim, pelo que se viu dos autos, nenhum direito constitucional do acusado foi violado, não merecendo prosperar a preliminar levantada nestes autos.

Por tal motivo, rejeito a preliminar ventilada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO:

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva a ele atribuída, ou que a conduta seja desclassificada para a contida no art. 28 da Lei de Drogas.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico constante nos autos,
que comprova que a substância apreendida com o denunciado era a droga conhecida vulgarmente como
COCAÍNA
(11 invólucros e 02 porções, pesando 20,53 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo expressado neste recurso, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras e firmes sobre a referida autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída ao apelante, tendo
os Investigadores de Polícia Civil, RODRIGO OASTA FONSECA e ELIAS CELESTINO CIRQUEIRA, mídia de ID. 17894143 e ss,
confirmado em juízo todos os termos da denúncia, esclarecendo, em seus depoimentos prestados, que o denunciado já era conhecido da polícia na prática desse tipo de ilícito; inclusive que estava transformando a área da do “Mercadão 2000” em uma verdadeira Cracolândia; que após receberem denúncia anônima da ocorrência de tráfico de drogas naquela região, resolveram se deslocar até o local e, lá chegando, montaram campana, conseguindo obter filmagens do acusado vendendo e utilizando-se de terceiros para venda de drogas (vídeo de ID
17894023)
; que o denunciado é pertencente à facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”; que o acusado exerce a função de “Disciplina” junto a essa facção; que em virtude disso resolveram abordar o denunciado e procedera sua prisão em flagrante; que encontraram várias petecas de crack com o denunciado.

O apelante, em seu depoimento em juízo, mídia de ID 17894146, negou a autoria do crime em questão, afirmando que estaria apenas fumando maconha quando foi preso, mas que não estaria traficando.

Ora, apesar de negar o denunciado a autoria do crime que lhe está sendo imputado, entendo que essa autoria encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do apelante deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu, além do que, apesar de o réu afirmar que estaria fumando maconha no momento de sua prisão, a droga que foi encontrada em seu poder era cocaína, fracionada em vários invólucros, existindo inclusive filmagem nos autos onde se constata, de forma clara, o réu passando os papelotes de drogas a outro indivíduo.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
vender, expor à venda
,
oferecer
,
trazer consigo ou guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
,
oferecer
,
ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando a absolvição do acusado ou qualquer desclassificação pretendida pela defesa.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, pretende a revisão da dosimetria penal no que tange a sua terceira fase, alegando que apesar do magistrado julgador reconhecer a causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, este a aplicou em seu mínimo permitido, no entanto, entende a defesa que o apelante faz jus a seu importe máximo, que é de 2/3 (dois terços).

No que tange a essa irresignação, vejo que equivocada se mostrou a pretensão trazida neste tópico, posto que em nenhum momento da decisão condenatória o magistrado
a quo
reconheceu que o apelante possuía os requisitos necessários para a concessão da referida benesse, muito pelo contrário, enfatizou de forma clara que por já ter sido condenado o réu em outro processo, pela mesma tipificação penal trazida nestes autos, inclusive estando já na fase de execução penal, mostrou-se que o apelante é dedicado a atividade criminosa, não fazendo jus a causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

“
Com todo o respeito que é merecedora da defesa, não posso concordar com a tese da aplicação, pois, o réu não preenche todos os requisitos necessários para a receber o benefício, eis que ele já é
condenado
pela prática de tráfico de entorpecente tanto que responde a execução penal nº 20008335820238140051, demonstrando ser dedicado a esse tipo de conduta criminosa, e, nossos Tribunais já se pacificaram sob a possibilidade do não reconhecimento do tráfico privilegiado senão vejamos decisões recentes do
Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
nesse sentido:

(...)

DAS PENAS DA ACUSADO

(...)

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA
. Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, bem como, nenhuma causa de diminuição da pena, por isso, a mantenho na forma como fixada até o momento
.”

Portanto, comprovado nos autos que o denunciado utiliza-se do tráfico de drogas como meio de vida, inclusive que já está cumprindo pena por esse tripo de delito, impossibilitada se mostra a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026